Tribunal: STF
Processo: RE 897624
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Retificação do ato de aposentadoria. Possibilidade. Prazo decadencial. Lei nº 9.784/99. Inaplicabilidade. Exaurimento da eficácia temporal da sentença. Ofensa à coisa julgada. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte consolidou entendimento no sentido da possibilidade de a Administração Pública, com base no princípio da legalidade, corrigir seus atos quando eivados de vícios ou ilegalidades, sem que isso importe em ofensa aos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos.



    2. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que “o procedimento administrativo complexo de verificação das condições de validade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão não se sujeita à regra prevista no art. 54 da Lei 9.784/99”.



    3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a eficácia da sentença permanece enquanto não alteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que embasaram a decisão.



    4. Agravo regimental não provido.